Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753083-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOYDE CARDOSO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença 0714211-71.2023.8.07.0018 (ajuizada pelo agravado em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos (ID 249616128 – autos de origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por LOYDE CARDOSO SANTOS, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 7.251,34, sendo R$ 6.592,13, referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 25/02/2014 a 01/05/2023, e R$ 659,21 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 180683375. A decisão de ID 216800778 acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, realizados os cálculos de ID 246236759, a parte exequente se manifestou, em concordância, conforme ID 247450139, ao passo que o ente público apresentou impugnação aos cálculos, conforme ID 247194891. II - Compulsando os autos, verifica-se que a Contadoria Judicial adotou os critérios definidos no julgado. A decisão de ID 216800778 determinou os critérios a serem adotados pela Contadoria Judicial, quais sejam, "apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 185857756, para o período de 25/02/2014 a 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada nesta decisão e o ressarcimento das custas processuais de ID 180683373.” Dessarte, o pleito realizado pelo ente público de excesso no quantum apurado não merece prosperar. Decido. III – Diante da concordância manifestada em ID 247450139 com a planilha de cálculos de ID 246236759 - os quais se encontram em consonância com os critérios definidos, HOMOLOGO o valor R$ 8.194,96 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 5.993,06 referente ao valor devido à parte exequente LOYDE CARDOSO SANTOS, CPF010.152.601-60, R$ 1.467,93 os honorários contratuais e R$ 733,97 os honorários sucumbenciais. IV - Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de 20 salários mínimos no que tange à RPV. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. V – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se." – ID 249616128 Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (decisão - ID 258240462 – autos de origem). Em suas razões, os agravantes DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF sustentam que “conforme relatado no tópico anterior, a preclusa decisão de ID 216800778, transitada em julgado em 23/07/2025, expressamente excluiu a incidência de juros moratórios no cálculo do débito exequendo, ( ). Não obstante, ao arrepio de sua própria decisão anterior de ID 216800778, o magistrado de piso homologou os cálculos da contadoria judicial de ID 246236759, que fizeram incidir juros de mora no cálculo de débito exequendo, ( ).” (ID 78954050 – pág. 4-7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacam: “Como demonstrado no tópico anterior, a probabilidade do direito é manifesta, havendo razões jurídicas para a reforma da decisão agravada. De outro giro, há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre o valor da condenação, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados.” (ID 78954050 - pág. 8). Por fim, requerem: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPV's ou, ao menos, obstando[1]se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada de ID 249616128, integrada pela decisão de ID 258240462, para afastar a homologação dos cálculos de ID 246236759 e determinar a realização de novos cálculos pelo órgão técnico judicial em estrita conformidade com o comando transitado em julgado da preclusa decisão de ID 216800778, isto é, sem incidência de juros moratórios.” (ID 78954050 - pág. 10). Sem preparo em razão de isenção conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, Distrito Federal e IPREV, além da reforma da decisão, requerem “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPV's ou, ao menos, obstando se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, a expedição dos pertinentes requisitórios restou condicionada à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora